Tribunal: TJSP
Processo: 2328617-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação nominada de "ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência" - Na espécie, não se vislumbra a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em intensidade suficiente, para, na atual situação

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação nominada de "ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência" - Na espécie, não se vislumbra a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência requerida, objetivando que a parte ré agravada: (a) se abstenha de realizar cobranças superiores ao valor mensal de R$ 1.874,02 relativas à prestação de serviços de telefonia e (b) seja compelida a manter ativas e operacionais todas as linhas telefônicas contratadas, sob pena de multa diária, porque: (i) ainda que em sede de cognição sumária, a prova produzida nos autos não gera o convencimento de que as partes autora e ré tenham contratado a prestação dos serviços de telefonia, nos termos em que pleiteado pela parte autora agravante, em situação em que, em contestação, a concessionária agravada arguiu a existência de cobrança de valores em atraso, inadimplidos pela parte autora, bem como a inexistência de similitude entre a proposta feita pela outra empresa de telefonia, cuja cobertura pela Telefônica S/A foi defendida pela parte autora e (ii) diante das alegações das partes, a questão controvertida nos autos – o aceite pela Telefônica S/A da proposta de cobrança de R$1.874,02 pela prestação dos serviços de telefonia contratados pela parte autora, bem como a cobrança de valores superiores ao contratado em faturas posteriormente emitidas em nome da parte autora - envolve matéria fática, que somente poderá ser dirimida após a regular dilação probatória - Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.